Tribunal: TJBA
Processo: 0525717-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525717-51.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NEI CALDERON, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: M & I SISTEMAS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. ART. 240 DO CPC. DEVER DO AUTOR DE INDICAR ENDEREÇOS EFICAZES. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525717-51.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada M & I SISTEMAS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA e outros (2). ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.